Tribunal: CARF
Processo: 10384.900284/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900284/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do Per/DComp e do consequente
Despacho Decisório, conforme as orientações explicitadas no Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900284/2008-98
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08129.90447.300104.1.3.04-9053, em 30.01.2004, e-fls. 21-
25, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
janeiro do ano-calendário de 2001 no valor de R$8.372,50 recolhido em 28.02.2001, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 19:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 8.372,50
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-40.771, de 17.08.2016, e-fls. 39-44:
Diante da não comprovação do crédito em litígio mantém-se o despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação declarada, pois apenas os
créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo
170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2016, e-fl. 46, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.08.2016, e-fls. 52-67, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
A requerente ingressou em 30/01/2004 com PER/DCOMP, cópias acostada nos
autos, requerendo a compensação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL devida com base no lucro presumido relativo ao 4° trimestre de 2003 no valor
total de R$ 8.372,50 [...], com pagamento indevido ou maior da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL apurada em 31/01/2001, código de receita 2484, data
de vencimento 28/02/2001 e data de arrecadação de 28/01/2001, no montante de R$
8.372,50 [...]. O referido crédito, representado por pagamento indevido ou a maior que
o devido, consta em DARF, cópia acostada nos autos.
O citado crédito está devidamente comprovado conforme documentação ora
anexada aos autos no valor indicado na PER/DCOMP, não existindo vinculação
DCTF, assim, o pagamento indevido existe e está devidamente comprovado.
Estranhamente o autor do despacho decisório não homologa a compensação declarada
na citada PER/DCOMP, sob a alegação de que não existe o crédito informado, o que
não é verdade. Ocorre senhor julgador que tal procedimento não está em
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

conformidade com a legislação que disciplina a compensação e a verdade material dos
fatos, senão vejamos. [...]
O débito da [...] CSLL, relativo ao 4° trimestre de 2003 foi declarada a sua
compensação através da PER/DCOMP indicada no despacho decisório, com o
pagamento indevido ou maior que o devido da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL apurada em 31/01/2001 no valor total de R$ 8.372,50 [...]
devidamente comprovado, conforme documentação acostada nos autos, e que não
existe vinculação em DCTF para o mencionado crédito.
Portanto, é improcedente o argumento da autoridade administrativa, quando
afirma que não existe o referido crédito. Assim, senhor julgador, o fundamento usado
pela autoridade administrativa para não homologar as compensações declaradas não
tem sustentação legal, uma vez que o pagamento indevido da CSLL existe e está
devidamente comprovado, conforme documentação acostada nos autos. [...]
O lançamento em discussão, que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda
uma série de investigações e procedimentos administrativos legalmente previstos,
encontra-se embasado apenas em não homologar compensação declarada em
PER/DCOMP, com fundamento de que não foi possível confirmar a apuração do
crédito, fato que não é verdade, uma vez que o pagamento indevido existe e está
devidamente comprovado. [...]
Na atividade de lançamento, a caracterização da matéria tributável há de estar
perfeitamente configurada, sob pena de não se poder afirmar ter ocorrido o fato
gerador. A caracterização da matéria tributável na atividade do lançamento de ofício é
mister da autoridade administrativa, como, aliás, se pode ver no artigo 845 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, quando se
refere às Bases do Lançamento, o qual é bastante rígido em relação à impugnação dos
esclarecimentos [...].
No caso sob análise não restou caracterizado a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, haja vista, que os valores objeto da exigência, cuja base de
argumentação para a cobrança foi à inexistência do crédito representado pagamento
indevido da CSLL apurada em 31/01/2001, que na verdade não ocorreu, porque o
valor do pagamento indevido existe e está devidamente comprovado, conforme prova
acostada nos autos. Assim, senhor julgador, os esclarecimentos e os documentos
apresentados devem ser levados em consideração, uma vez que provam à existência
do pagamento indevido ou a maior que o devido.
O princípio da verdade material é tão forte e base de todo o Estado de- Direito,
que já se escreveu, noutra ocasião: Enquanto o fisco não comprovar que os indícios
por ele apresentados implicam necessariamente a ocorrência do fato gerador,
estaremos diante de mera presunção simples, não de prova. Não terá, pois, o fisco
cumprido seu ônus e a conseqüência é o dever do julgador considerar não comprovada
a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação tributária. Poder-se-ia,
pois, afirmar ser inconstitucional toda e qualquer presunção absoluta.
No caso em comento, a autoridade administrativa não homologou as
compensações efetuadas sob o argumento de que não foi comprovado a existência do
crédito informado, o que não é verdade, uma vez que o pagamento indevido de fato
existe e está devidamente comprovado. As conclusões da autoridade administrativa
para não homologar a compensação efetuada não têm fundamento lógico e falta a
prova material do fato, ou seja, a inexistência do pagamento indevido. Ora, senhor
julgador, como admitir que em uma situação como esta tenha ocorrido o fato gerador
da obrigação tributária.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

Assim, o fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a
conseqüência é a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da
obrigação tributária. [...]
Diante do exposto, fica demonstrado e provado que é indevido o crédito
tributário exigido através do despacho decisório no valor original total de R$ 8.372,50
(oito mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão da não
homologação da PER/DCOMP apresentada pelo requente, tendo em vista que a
referida cobrança foi objeto de compensação, conforme devidamente comprovado nos
autos. Assim, requer o seu cancelamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara da Primeira Seção do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e com base no art. 74,
da Lei n° 9.430/96, §§ 1°, 2°, 4o, 9o e 11, pede a V.Sa. que admita o presente recurso,
para julgar improcedente a de decisão e ordem de Intimação emanada da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Teresina no Estado do Piauí, considerando que a
compensação deve ser homologada, tendo em vista que está comprovado que existe o
pagamento indevido ou maior que o devido da CSLL apurada em 31/01/2001, código
2484, com data de vencimento em 28/02/2001 e pagamento efetuado em 28/02/2001,
por ser ato de inteira justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
No presente caso, restou comprovado que o valor total do DARF de R$8.372,50
recolhido em 28.02.2001 foi totalmente absorvido pelo débito de CSLL, código 2484,
determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de janeiro do ano-calendário de
2001 no valor de R$8.372,50 não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no Per/DComp no 08129.90447.300104.1.3.04-9053, e-fls. 21-25, conforme
Despacho Decisório, e-fl. 19. Registra, portanto, que o pagamento supostamente indevido
encontrava-se, em verdade, alocado a débito declarado pela Recorrente na DCTF de janeiro de
2001, inclusive, alocado precisamente ao tributo e período informados no próprio DARF, a
saber: CSLL do mês de janeiro de 2001. Neste sentido, não há que se falar em pagamento a
maior quando o DARF está alocado a valor corresponde, em código de recolhimento, data e
valor, a tributo confessado pela própria Recorrente em DCTF.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Assim, diferentemente do
entendimento da Recorrente, a compensação não homologada dos débitos por falta de produção
do conjunto probatório robusto probatório não “implica a tributação do patrimônio e não da
renda”.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-40.771, de 17.08.2016, e-fls.
39-44, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Em questão, o despacho decisório da DRF-Teresina que não reconheceu o
crédito pleiteado pela contribuinte, sob o fundamento de que o pagamento de
R$8.372,50, efetuado por meio do DARF discriminado no PER/DCOMP encontra-se
integralmente alocado ao débito de CSLL, código 2484, do período de apuração
mensal encerrado em 31/01/2001.
A Manifestante sustenta que o crédito por ela indicado existe, está devidamente
comprovado conforme documentação anexada aos autos, não foi utilizado conforme
apontado no despacho decisório, não existindo vinculação em DCTF, e que as
conclusões da autoridade administrativa para não homologar a compensação efetuada
não tem fundamento lógico, e falta a prova material do fato, ou seja, a inexistência do
pagamento indevido. Conclui que o “lançamento” para exigir crédito tributário objeto
da presente lide não pode prosperar, por estar embasado em premissas fora dos
parâmetros que foram legalmente fixados pela Lei.
Com relação à documentação juntada aos autos, registre-se que a Manifestação
de Inconformidade está acompanhada apenas de cópias: do despacho decisório; do
PER/DCOMP
no
08129.90447.300104.1.3.04-9053;
do
DARF
indicado
no
PER/DCOMP; da página 22 da DCTF Retificadora do 1o trimestre de 2001 em que
aparece débito de CSLL, código 2484, período de apuração fevereiro, no valor de
R$3.060,83 e; do Instrumento Particular de Aditivo no 05 (cinco) ao Contrato Social
de Constituição de Sociedade Empresaria Ltda sob Denominação de Luauto Factoring
Fomento Mercantil Ltda (fls. 19 a 34).
Os argumentos atinentes a lançamento de ofício não têm pertinência com a
matéria tratada no presente processo, pois esta diz respeito a despacho decisório,
emitido pela autoridade tributária, que não homologa compensação declarada pelo
sujeito passivo, e é regida pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que em seus §§ 1o, 2o, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o [...].
Assim, não há que se falar em lançamento de ofício, mas sim de análise de
declaração de compensação, dentro do prazo legal, da qual resultou o despacho
decisório em questão, cientificando a contribuinte do não reconhecimento do crédito, e
consequente não homologação da compensação declarada, e intimando-a a efetuar, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do referido ato, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, nos termos da legislação acima reproduzida.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

De acordo com o disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional –CTN , o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-
se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor
incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Conseqüentemente, as
Manifestações de Inconformidade devem estar, necessariamente, instruídas com as
devidas provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de
indeferimento.
No caso concreto a contribuinte não juntou aos autos elementos capazes de
provar o indébito tributário que alega possuir. Em nenhum momento a contribuinte
expressa o motivo que originou o suposto recolhimento indevido/a maior de CSLL no
mês de janeiro de 2001, sob o código 2484.
Pesquisando nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil –RFB
verifica-se que na DCTF original referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de
2001, transmitida em 14/05/2001, a contribuinte confessou débito de CSLL, sob o
código 2484, para o mês de janeiro, no valor de R$8.372,50, vinculado ao DARF
indicado no PER/DCOMP e, em 30/05/2008, após a ciência do despacho decisório,
transmitiu DCTF Retificadora, zerando o débito anteriormente confessado, relativo ao
mês de janeiro. Ou seja, a Contribuinte pretende que o indébito se exteriorize apenas
com os dados declarados na DCTF Retificadora do 1o trimestre de 2001, apresentada
após a ciência do Despacho Decisório.
A pesquisa realizada também revela que em todas as DCTF relativas ao ano-
calendário de 2001 os débitos de CSLL foram confessados mensalmente sob o código
2484, enquanto que na DIPJ relativa ao exercício 2002, ano-calendário de 2001, a
forma de apuração do resultado informada foi pela sistemática do lucro arbitrado,
tendo sido informados valores de CSLL a pagar em todos os trimestres, não havendo,
porém, qualquer valor confessado em DCTF sob o código de receita referente a CSLL
apurada com base no lucro arbitrado.
Cumpre observar que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram
confissão de dívida – a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que
extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar.
Por outro lado, a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 129/1986, sempre foi destinada a tal fim,
ou seja, é confissão de dívida, tem o condão de constituir o crédito tributário,
materializando-o, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência de referido
crédito tributário Ressalte-se, ainda, que a tributação com base no lucro arbitrado será
manifestada mediante o pagamento da primeira quota ou da quota única do imposto
devido, correspondente ao período de apuração trimestral em que o contribuinte, pelas
razões determinantes na legislação, se encontrar em condições de proceder o
arbitramento do seu lucro. No caso concreto, repita-se, a contribuinte não confessou
em DCTF qualquer valor de CSLL sob o código de receita referente a CSLL apurada
com base no lucro arbitrado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

Assim, de posse das informações evidenciadas pela própria manifestante em sua
DCTF – 1o trimestre de 2001, a decisão administrativa certificou razões que ensejaram
não homologar a compensação declarada, diante da caracterização da inexistência de
disponibilidade em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto restou
configurada sua vinculação integral em débito confessado em DCTF.
Portanto, se há contradição e desejando a recorrente fazer valer montante
diverso daquele regularmente declarado em DCTF incumbia-lhe apresentar provas que
permitissem sustentar sua tese de pagamento indevido ou a maior.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com
os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e
análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
A manifestante não apresentou qualquer documentação com esta intenção,
limitando-se a, tão-somente, apresentar DCTF Retificadora após a ciência do despacho
decisório.
Como dito anteriormente, o ônus da prova do direito de repetição recai sobre o
sujeito passivo, que é quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto
de vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do
universo de seus registros.
Observe-se ainda que, enquanto a decisão sobre a compensação ou o pedido de
restituição estiver pendente, é obrigação do contribuinte manter a sua escrituração e
documentos que a suportem e que comprovam o seu direito creditório, conforme
determina o artigo 264 do RIR/99: [...].
Em suma, o crédito informado na declaração de compensação apresentada não
contém os atributos necessários de certeza e liquidez, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito creditório junto à
Fazenda Pública.
Ante o exposto, voto por julgar Improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o despacho decisório eletrônico no de rastreamento
757782511, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina, que não
reconheceu o crédito pleiteado, no valor de R$8.372,50 (oito mil, trezentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos), e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 08129.90447.300104.1.3.04-9053.
Revisão de Ofício
A Recorrente discorda do débito confessado.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900284/2008-98

negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados
originalmente no Per/DComp no 24241.86608.311003.1.3.04-9050, apresentada em 31.10.2003,
e-fls. 21-25 e do consequente Despacho Decisório, e-fl. 09, conforme as orientações explicitadas
no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital